Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750859-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda Agravados: Renad Langamer Cardozo de Oliveira Jessica Gonçalves Luz D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0707844-69.2020.8.07.0007, assim redigida: “A CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens e, considerando que os resultados anteriores foram infrutíferos, viável o seu processamento de modo a se localizar patrimônio do executado para quitar o débito. A propósito, colaciono entendimento do E.TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende que seja deferida pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 2.1. O acesso à base de dados em questão não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo sujeito interessado, que pode requerer o acesso ao CNIB diretamente ao cartório extrajudicial, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240970, 07141969820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.)’ Contudo, antes da efetivação da medida, é imperioso alertar que o sistema gera a obrigação do exequente de realizar o pagamento dos emolumentos necessários à averbação da indisponibilidade, na matrícula de cada imóvel encontrado, tal qual ocorre com a averbação premonitória. O pagamento também é exigido em caso de baixa da averbação. Portanto, considerando-se que o próprio advogado pode diligenciar a busca de bens de propriedade do devedor nos sistemas eletrônicos atualmente disponibilizados pelos Cartórios On-Line, e que esse mecanismo pode ser menos oneroso, notadamente porque a determinação de indisponibilidade recai sobre todo o patrimônio do devedor, e não sobre bem individualizado. Assim, primeiramente determino a intimação do exequente para esclarecer se de fato possui interesse na consulta ao CNIB, ficando desde logo avisado que deverá efetuar o pagamento de eventuais emolumentos, seja no momento da averbação, seja no da baixa da restrição. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Havendo resposta positiva, desde logo DEFIRO a consulta ao CNIB para a finalidade pretendida pelo exequente. Do resultado advindo da consulta, intime-se a exequente para ciência e manifestação por 10 dias. Restando infrutífera a pesquisa, fica desde já determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão sem manifestação da parte exequente, retornem conclusos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso da parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Esgotado o prazo prescricional, intime-se as partes a se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigo 921, § 5o). Sem manifestação, voltem conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 53920966), em síntese, que não obteve êxito nas tentativas anteriores perpetradas com o intuito de encontrar os bens pertencentes aos devedores, suficientes para a satisfação do crédito pretendido. Argumenta que a efetuação de pesquisas por meio de sistemas informatizados consiste em meio adequado à tutela da pretensão destinada à satisfação do crédito e está em harmonia com o princípio da cooperação, não podendo, a medida aludida, ser condicionada ao esgotamento das vias extrajudiciais ou mesmo à comprovação, pela credora, de alteração na situação financeira dos devedores. Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de modo a resguardar a faculdade processual de requerer futuramente a promoção de pesquisas nos sistemas conveniados sem a necessidade de demonstração da alteração da situação patrimonial ostentada pelos agravados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 53920976) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 53920976) foram trazidos aos presentes autos. Não foram oferecidas contrarrazões (Id. 55312056 e Id. 55312759). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio da decisão agravada o Juízo singular deferiu o requerimento deduzido pela credora (Id. 53920975, fls. 132-133), ora agravante, de pesquisa no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mediante o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. Em relação à pesquisa de bens nos demais sistemas informatizados, objeto do presente recurso, percebe-se que não houve a formulação de novo requerimento pela credora, sendo certo que o Juízo singular efetuou singela advertência no sentido de que a reiteração da postulação de pesquisa de bens não seria admitida sem que a parte demonstrasse a modificação da situação econômica ostentada pelos devedores, notadamente diante da peculiaridade de que as medidas judiciais destinadas à satisfação do crédito pretendido já foram adotadas. Assim, tratando-se de aviso, desprovido de conteúdo decisório, e não de efetivo indeferimento de eventual requerimento formulado pela credora, o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente. Não se admite a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, futuramente, sem o necessário cotejo das particularidades da postulação, seja “resguardado o direito de requerer a realização de pesquisas nos sistemas conveniados”, sobretudo porque, insista-se, não houve a formulação de novo requerimento nesse sentido e nem mesmo indeferimento de solicitação pelo Juízo singular, situação que faria surgir, ao menos em tese, o interesse jurídico da agravante na reforma da decisão correspondente. Pelas mesmas razões, diante da inexistência de sucumbência da agravante em relação ao tema aludido, a hipótese também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESQUISA VIA SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50, DO CC. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Impõe-se o não conhecimento do recurso em relação à realização de pesquisas juntos aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar bens passíveis de penhora, por ausência de interesse recursal, se não houve sucumbência da parte recorrente quanto a esse aspecto. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, de alcance limitado ao caso concreto, sendo somente cabível quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a teor do art. 50, do CC. 3. Inviável o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica se o agravante não comprova a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.” (Acórdão no 1734552, 07349748420228070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 20/7/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. PENHORA NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1. Tendo sido julgada a apelação interposta contra a sentença objeto de cumprimento provisório, e não havendo notícia da obtenção de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, não há óbice ao seu prosseguimento, ainda que se trate de pretensão de recebimento de honorários de sucumbência. 2. A mera instauração do cumprimento provisório de sentença não impõe a prestação de caução pelo pretenso credor, matéria a ser oportunamente avaliada por ocasião da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. 3. Se a alegação de excesso de execução ainda não foi apreciada porque os autos foram remetidos à Contadoria para apuração do quantum debeatur, não se verifica omissão a ser sanada nesta oportunidade, neste particular. 4. Por outro lado, tendo a decisão agravada se omitido em apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, e não sendo cabível a sua análise imediata, sob pena de caracterizar-se a supressão de instância, o recurso comporta parcial acolhimento, para determinar a apreciação expressa da questão. 5. Não se mostra cabível a prolação de decisão preventiva, com o fito de vedar eventual decisão em sentido desfavorável à parte. Assim, não tendo havido, ainda, deliberação sobre o pedido de penhora de salário do executado, falece-lhe interesse recursal quanto ao tópico. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão do conhecimento, parcialmente provido.” (Acórdão no 1649097, 07174438220228070000, 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO APÓS O PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVO QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO AUTOR. DESPACHO QUE INTIMA PARA INDICAR BENS A PENHORA SOB PENA DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não houve prescrição. A demora na citação da agravante decorreu exclusivamente da dificuldade em localizá-la. Assim, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil. 2 - Quanto a irresignação da agravante referente a aplicação da multa do art. 601 do CPC, verifico que não há nos autos a condenação da agravada ao pagamento da referida multa, mas tão somente a advertência judicial para que indique bens sob pena de aplicação da sanção contida no artigo. Falta-lhe interesse recursal. 3. Agravo de Instrumento conhecido. Negou-se provimento.” (Acórdão no 831349, 20140020224610AGI, 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, data de julgamento: 5/11/2014) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator